Tribunal: TJSP
Processo: 0000389-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Pedido de justiça gratuita que já foi deferido em primeira instância – Perda do objeto – Recurso prejudicado neste aspecto.

TUTELA DE URGÊNCIA – Obrigação de fazer – Erro médico – Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a realização, pela parte requerida, dos tratamentos indicados ao menor, nas dependências do hospital – Insurgência –

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Pedido de justiça gratuita que já foi deferido em primeira instância – Perda do objeto – Recurso prejudicado neste aspecto.

TUTELA DE URGÊNCIA – Obrigação de fazer – Erro médico – Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a realização, pela parte requerida, dos tratamentos indicados ao menor, nas dependências do hospital – Insurgência – Descabimento – Presença dos requisitos autorizadores à antecipação da tutela nos moldes pleiteados pelos requerentes – Autor portador de paralisia cerebral – Situação emergencial – Ausência de realização do tratamento na forma prescrita que poderá acarretar risco à saúde do menor – Impossibilidade, ademais, de discussão mais aprofundada da matéria nesta oportunidade – Necessidade de regular produção de provas – Decisão mantida – Recurso desprovido, na parte não prejudicada.